Tribunal: TJSP
Processo: 2259068-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Habilitação de crédito – Pedido de gratuidade processual formulado nas razões recursais – Indeferimento do benefício – Intimação da agravante para recolher o preparo – Certificação de não recolhimento – Deserção reconhecida (CPC, art. 1.007) – Recurso não conhecido.